Tribunal: TJES
Processo: 5005401-91.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005401-91.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA LUCIA RAMOS BIMBATTO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005401-91.2022.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ZENILDA LUCIA RAMOS BIMBATTO
RECORRIDOS:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a restituição de valores transferidos de forma errônea. Alega a autora que em 03/11/2021 acionou o aplicativo da ré para o fim de obter uma “corrida” de transporte, ficando estipulado o valor de R$ 9,30 (nove reais e trinta centavos) para o serviço. No entanto, diz que não conseguiu realizar o pagamento em dinheiro por não possuí-lo no momento do serviço. Aduz que no dia 28/12/2021, com o intuito de quitar a referida dívida, acionou o aplicativo da ré e escolheu o PIX como forma de pagamento, mas, equivocou-se no momento de concretizar o pagamento, de modo que transferiu à ré o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Afirma ter tentado a resolução do conflito de forma administrativa, contudo não obteve êxito. Pede, nestes termos, a restituição do valor pago a mais, com subtração do valor correto da corrida, bem como indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais

(3).
A parte autora/recorrente, através de recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos alcançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Em sede de contrarrazões, a ré sustenta a sua legitimidade passiva. Em verdade, o ponto sequer merece análise, na medida em que a ré não apresenta recurso, tampouco se tem por possível, no âmbito do sistema dos juizados especiais, o denominado recurso adesivo. De toda sorte, por se tratar de questão processual, para que não se paire dúvidas, passa a enfrentá-la. Entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, tem-se que, no caso dos autos, a ré, ora recorrida, possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que, sob a ótica da teoria da asserção, ela é apontada como a prestadora do serviço, que se narra como falho. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(5).

No mérito, a pretensão de direito material diz respeito à restituição do valor pago a mais pela autora à ré. Acerca do ponto, aduz a ré, ora recorrida, que não recebeu o pagamento, objeto de discussão, visto que o valor foi destinado a terceiro. A despeito do argumento defensivo em destaque, nota-se,
in casu
, a falha na prestação de serviço (CDC, art. 14), porquanto o pagamento, confessadamente realizado pela autora, deu-se via aplicativo disponibilizado pela ré e, assim, esta recebeu a quantia a maior pelo serviço prestado. Sendo assim, mesmo que o recebimento da quantia errônea tenha sido operacionalizado por empresa terceirizada, na forma defendida pela ré, e que o seu destinatário tenha sido o colaborador (motorista do aplicativo), não se deixa de atestar que, a partir da cadeia de consumo e da solidariedade existente entre os fornecedores dela participantes, a recorrida responde objetivamente pelo evento danoso, até mesmo pelo risco inerente à sua atividade. Não se pode deixar de considerar, ainda, que a autora é idosa hipervulnerável, presumindo-se que lhe falta a habilidade e aptidões necessárias para manusear aplicativos eletrônicos. Com isso, constatado o equívoco operacional no pagamento, não é possível admitir a ocorrência do enriquecimento indevido por qualquer daqueles participantes da cadeia. É preciso, desta feita, que a ré restitua o valor pago a maior pela autora, o qual, abatida a quantia pelo serviço em si prestado (R$ 9,30), perfaz a quantia de R$ 950,70 (novecentos e cinquenta reais e setenta centavos). Por tais motivos, deve-se ser reformado o ato sentencial no que tange a devolução do valor superior pago.

(6).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(7).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada, tão somente para condenar a parte ré a restituir à autora a importância de R$ 950,70 (novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), que deve ser corrigida monetariamente a partir do desembolso (
28/12/2021
) e acrescida de juros legais a partir da citação, tendo em vista que se trata de responsabilidade contratual.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)